Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o fundamento de risco à ordem pública diante da habitualidade delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas. O pedido principal consiste no reconhecimento de constrangimento ilegal e na revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, em especial quanto ao risco de reiteração criminosa e à necessidade de garantia da ordem pública, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra fundamento na materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.
4. O risco de reiteração criminosa resta evidenciado pelo fato de o paciente ostentar antecedentes criminais recentes e ter sido solto em processo anterior por furto qualificado, voltando a delinquir em curto espaço de tempo.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a medida.
6. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.